Tribunal: TJBA
Processo: 8020777-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020777-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RENILDO SANTOS SILVA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s): ADRIANA MACHADO E ABREU

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR -BA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ACOLHIMENTO E
M PARTE
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDID
A, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Renildo Santos Silva Júnior e Genivaldo Conceição da Silva, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da comarca de Salvador/BA, apontando excesso de prazo na apreciação do pedido de liberdade e desnecessidade de prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e da não apreciação tempestiva dos pedidos de liberdade provisória; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A ação penal tramita regularmente e a decisão sobre o pedido de liberdade provisória já foi proferida, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a
alegação de excesso de prazo na medida constritiva resta

superada com o oferecimento da denúncia e início da ação penal.

4. A prisão preventiva do paciente Renildo permanece justificada pela quantidade de entorpecentes apreendidos (15,047g de cocaína), confissão policial e ausência de comprovação d
as condições pessoais alegadas pela Impetrante, relativas à residência fixa e exercício de atividade laboral lícita.

5. Por outro lado, em relação ao paciente Genivaldo, uma vez demonstrada
a existência de
condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
conclui-se pela possibilidade de substituição da sua prisão por medidas cautelares diversas.

6. Registre-se que a
decretação da custódia cautelar não configura violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão de Genivaldo Conceição da Silva, com imposição de medidas cautelares, e manter a prisão preventiva de Renildo Santos Silva Júnior.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8020777-78.2025.8.05.0000
da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a bela.
ADRIANA MACHADO E ABREU
e como pacientes,
RENILDO SANTOS SILVA JUNIOR
e
GENIVALDO CONCEICAO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem.

Salvador, .